Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.

1. A incompetência relativa é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem o órgão jurisdicional ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

2. Tendo o Juízo recebido a denúncia e iniciado a instrução criminal, ocorre a perpetuação da jurisdição, permanecendo sua competência para processar e julgar a causa.

3. A incompetência territorial, por ser relativa, deve ser suscitada por meio de exceção, no prazo de defesa (artigo 108 do CPP) e não pode ser reconhecida de ofício (súmula 33 do STJ).

4. Conflito de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado).